Tribunal: TJBA
Processo: 0010952-74.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010952-74.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO HENRIQUE COSTA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RAMON ROMEIRO DE SOUZA

APELADO: CAMALEAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, MANFREDO LESSA PINTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA
. ART. 485, IV, DO CPC.
INÉRCIA PROCESSUAL POR MAIS DE UM ANO.
INTIMAÇÃO PESSOAL E POR EDITAL. NÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS. DIGITALIZAÇÃO INCOMPLETA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Processo: Apelação Cível nº 0010952-74.2011.8.05.0022

Ano da decisão: 2024

Dispositivos legais citados: CPC/2015, art. 485, IV

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, em razão do abandono da causa pela parte autora, constatado após inércia superior a um ano.

Consta nos autos que o advogado da parte autora retirou os autos físicos em carga em 18/10/2012, sem posterior devolução, apesar das intimações formais por meio do Diário da Justiça Eletrônico e por edital.

Como resultado da ausência de devolução, os autos foram digitalizados sem as peças principais, o que inviabilizou a regular tramitação do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é medida juridicamente adequada diante da ausência de devolução dos autos físicos e da inércia da parte autora por longo período, mesmo após intimações judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de retirada dos autos em carga, sem posterior devolução, e as reiteradas tentativas de intimação pessoal e por edital não resultaram em providência útil por parte da exequente.

A digitalização incompleta dos autos e a ausência de peças essenciais impediram o regular andamento do processo, caracterizando inércia da parte autora, que não promoveu ato processual válido por mais de um ano.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o abandono da causa, após expressa intimação pessoal e decurso de prazo superior a 30 dias, enseja extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A tentativa de regularização apenas no momento da oposição de embargos de declaração é extemporânea e não descaracteriza a preclusão temporal já consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de extinção sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

"1. Configura abandono da causa a ausência de impulso processual por período superior a um ano, especialmente quando a parte não devolve os autos físicos após expressa intimação pessoal e por edital."

"2. A juntada tardia de documentos essenciais não supre a inércia processual nem impede a extinção prevista no art. 485, IV, do CPC."

Dispositivo relevante citado
: CPC/2015, art. 485, IV